Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). SAQUES. DESFALQUES. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS. PROVA. AUTOR.

1. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

2. A propositura de demanda fundada em eventual responsabilidade civil do Banco do Brasil S.A. por má administração o saldo de contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) sem a juntada de nenhuma prova do ato ilícito imputado à instituição financeira impõe a rejeição dos pedidos indenizatórios formulados.

3. O autor da demanda não pode repassar ao réu o ônus probatório que lhe compete, especialmente nos casos de alegação de cometimento de atos ilícitos na correção monetária de valores depositados em instituições financeiras, onde a comprovação de que os índices eventualmente aplicados estriam em desconformidade com as normas que regulam a matéria constitui diligência acessível a ele.

4. Apelação desprovida.